Tribunal: TJES
Processo: 5003407-32.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003407-32.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR DOS CORAIS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003407-32.2021.8.08.0021

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DOS CORAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
em face da sentença proferida no id. 3680481 que, nos autos da
ação de repetição de indébito
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DOS CORAIS
em seu desfavor, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré:
“(i) na obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor, considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro instalado no condomínio, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento; e (ii) na devolução simples dos valores cobrados a maior, caso existentes, a contar da primeira cobrança dirigida ao autor, que estiverem em desconformidade com a metodologia aqui especificada, devendo essa restituição ser devidamente corrigida a partir de cada desembolso, respeitado o prazo prescricional, com juros de mora a partir da citação, à ordem de 1% ao mês, de forma simples, conforme disposto no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN, a serem apurados em liquidação de sentença”
. Em contrapartida, julgou improcedente o pedido declinado na ação reconvencional.

Nas razões recursais (id. 3680481), a apelante sustenta que a mudança de metodologia de cobrança, considerando o consumo real medido no hidrômetro, em muitos casos é mais onerosa ao usuário do sistema em virtude da aplicação da tarifa progressiva que tem diferentes valores de cobrança e acordo com as categorias de usuários e faixas de consumo, como ocorreu no caso vertente.

Desta forma, defende a necessidade de que seja feito o recalculo em m3 (metros cúbicos) dos valores pagos durante o período imprescrito.

Ante tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito de cobrar de forma contraposta a quantia de R$ 90.781,07 (noventa mil, setecentos e oitenta e um reais e sete centavos), além das parcelas vincendas no curso da ação, tudo a ser apurado na fase de liquidação de sentença, mediante a realização da prova pericial contábil, caso seja necessário.

Contrarrazões no id. 3680486, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em se verificar se a apelante poderia formular cobrança retroativa de eventuais débitos decorrentes da procedência do pedido autoral através de pedido reconvencional.

De acordo com o art. 343 do Código de Processo Civil, "
na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
".

No caso, entendo que o pedido reconvencional de pagamento de eventual diferença constatada entre o importe pago pelo autor no período calculado pelo sistema de economias, e aquele aferido pelo consumo real no mesmo período, é conexo com aqueles formulados na demanda principal.

Inclusive, esta c. Primeira Câmara Cível já manifestou entendimento no sentido de que “
se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea
” (TJ-ES - AC: 00082878020208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 05/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021).

No entanto, diferentemente do que pretende a apelante, deve o valor ser apurado em fase de liquidação, oportunidade em que os cálculos serão realizados aplicando-se a nova metodologia de cobrança delimitada na sentença.

Nesta senda, se há identidade dos pedidos da demanda secundária com os da principal, e se constatada a possível existência de valores a maior em benefício da concessionária após o novo cálculo de aferição do consumo, o pedido feito na reconvenção deve ser parcialmente acolhido, em respeito ao disposto no art. 343 do CPC/15.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença vergastada e, via de consequência,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido reconvencional,
reconhecendo o direito da apelante/reconvinte de cobrar de forma contraposta eventual crédito em seu favor decorrente da aplicação da tabela progressiva, a ser apurado na fase de liquidação.

Condeno o reconvindo/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios relativos à reconvenção, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa reconvencional.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003407-32.2021.8.08.0021

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DOS CORAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA ÁGUA E ESGOTO – HIDRÔMETRO ÚNICO – CONSUMO REAL – ENQUADRAMENTO NA TABELA PROGRESSIVA DE TAFIRAMENTO – PEDIDO RECONVENCIONAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 343 do Código de Processo Civil, "
na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
". No caso, o pedido reconvencional de pagamento de eventual diferença constatada entre o importe pago pelo autor no período calculado pelo sistema de economias, e aquele aferido pelo consumo real no mesmo período, é conexo com aqueles formulados na demanda principal.

2.
Esta c. Primeira Câmara Cível já manifestou entendimento no sentido de que “se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea” (TJ-ES - AC: 00082878020208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 05/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021).

3.
No entanto, diferentemente do que pretende a apelante, deve o valor ser apurado em fase de liquidação, oportunidade em que os cálculos serão realizados aplicando-se a nova metodologia de cobrança delimitada na sentença.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.